Tribunal: TJDFT
Processo: 0738918-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de se reconhecer a tutela de evidência sem o exercício do contraditório.
2. Embora a tutela de evidência, prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, ao contrário das tutelas de urgência, não exija o periculum in mora, somente é possível a sua apreciação após o exercício do contraditório. Tanto é assim, que se observa em todos os incisos do art. 311 a necessidade de oitiva da parte contrária.
3. No caso, o Agravante não demonstrou qual a urgência que justifique a decretação do divórcio sem a oitiva da parte contrária, lembrando que em nosso sistema processual o exercício prévio do contraditório é a regra (CPC, arts. 9o e 10), sendo que o contraditório diferido é a exceção.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.